Tribunal: TJSP
Processo: 1000514-54.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Serviços profissionais - Embargos de terceiro propostos por cônjuge de executado, cuja meação foi preservada na penhora de imóvel comum - Não há prova, além disso, de que a substituição do imóvel penhorado acarretaria menor onerosidade aos executados, sem prejuízo ao exequente - Apelo não provido.